Tribunal: TCU
Processo: 012.041/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 808010 (Objeto: Venho apresentar denúncia formal contra a empresa CLEAN FAST SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 17.591.126/0001-80, com sede em Colombo/PR, por uso indevido de incentivos fiscais no âmbito do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos PERSE.A empresa possui como atividade principal o CNAE 81.29-0-00 Atividades de limpeza, que não é elegível aos benefícios fiscais previstos na Lei no 14.148/2021 e na Portaria ME no 11.266/2022, que regulamentam o PERSE. Mesmo assim, segundo dados do Portal da Transparência do Governo Federal, a empresa obteve renúncias fiscais indevidas superiores a R$ 17 milhões entre 2022 e 2023, a título de IRPJ e CSLL.Adicionalmente, consta no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), o que a impede de obter Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) documento essencial para usufruto de incentivos fiscais. A existência de débito trabalhista torna sua habilitação ainda mais irregular.Diante disso, solicito:A investigação sobre a regularidade da inclusão da empresa no programa PERSE, à luz de seu CNAE principal e situação fiscal e trabalhista;A apuração do valor total das renúncias fiscais usufruídas indevidamente;A responsabilização da empresa e, se cabível, de seus administradores, nos termos da legislação tributária e trabalhista vigente;A adoção de medidas para recuperação dos valores indevidamente renunciados aos cofres públicos.)

Inteiro teor:
Acórdão 2262/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia concernente ao possível uso indevido de benefícios fiscais pela empresa Clean Fast Serviços Ltda. durante os exercícios de 2022 e 2023 no âmbito do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), instituído pela Lei 14.148/2021; Considerando que o risco de concessão irregular de benefício fiscal a empresas que não teriam cumprido os requisitos legais para fruição do benefício do Perse já se encontra identificado e em processo de mitigação pela própria unidade jurisdicionada, na medida em que: a) a RFB instituiu programa específico de autorregularização do Perse (IN RFB 2.210/2024); b) a RFB possui procedimentos próprios de fiscalização e cobrança de tributos; e c) há instrumentos legais para recuperação de benefícios indevidamente fruídos; Considerando que, em processos de representação e denúncia, o "exame de necessidade de atuação direta do Tribunal avaliará se a atuação corretiva do órgão ou entidade jurisdicionada ou a do órgão de controle interno é suficiente para dar o adequado tratamento ao fato noticiado" (art. 106, § 3o, Resolução TCU 259/2014); Considerando, que se encontra autuado no Tribunal o TC Processo 014.851/2025-3 , relator Ministro Augusto Nardes, em cujos autos tramita Solicitação do Congresso Nacional para "fiscalização e controle a fim de apurar o valor efetivo das renúncias de receita tributária decorrentes da aplicação do benefício fiscal previsto no art. 4o da Lei no 14.148, de 3 de maio de 2021, que instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - PERSE, com especial atenção à forma como grandes conglomerados vêm se apropriando do benefício, à regularidade dos processos de habilitação e ao impacto dessa política sobre o consumidor final"; Considerando que, nos autos das representações TCs Processo 026.418/2024-0 e Processo 028.580/2024-9 , o Tribunal conferiu idêntico tratamento ao adotado na presente denúncia; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal às peças 6-8, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da denúncia, por atender os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para considerar prejudicada a continuidade do exame do mérito, haja vista a atuação corretiva do órgão jurisdicionado; b) encaminhar cópia dos autos e deste Acórdão à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, com fundamento no art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, para que adote as providências internas de sua alçada, em especial: verificar o enquadramento da empresa Clean Fast Serviços Ltda. (CNPJ 17.591.126/0001-80) nos requisitos do Perse; avaliar a regularidade dos benefícios fiscais usufruídos e, se for o caso, lançar de ofício os tributos devidos, cancelar a habilitação e aplicar encargos, nos termos do art. 3o da IN RFB 2.210/2024; c) levantar o sigilo da denúncia nos termos dos arts. 53 e 54 da Lei 8.443/1992, excetuando-se os elementos e as peças que identifiquem a pessoa da denunciante; d) comunicar a prolação do Acórdão à denunciante; e e) arquivar o processo com fundamento no art. 169, inciso III, do RI/TCU c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 012.041/2025-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão: Ministério da Fazenda. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.